Tribunal: TJES
Processo: 5013534-84.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013534-84.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: PATRICIA FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSÉDIO MORAL CONFIGURADO. CONDUTA ABUSIVA E REITERADA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. DEGRADAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO. HUMILHAÇÃO E CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DEVER DE URBANIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os autores, servidores públicos municipais lotados no Hospital Municipal e Pronto Atendimento de Cobilândia (HMC/PAC), alegam sofrer assédio moral contínuo praticado pelo Diretor da unidade. Narram episódios de perseguição, comunicações hostis, proibição injustificada de uso de refeitório e banheiros, além de exposição a situações humilhantes perante colegas. Pugnam pela condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e pela determinação de apuração administrativa dos fatos.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Município de Vila Velha no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor. Inconformado, o ente público interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença sob o argumento de que não houve comprovação do assédio e que as condutas do diretor se limitaram ao exercício do poder hierárquico e de gestão. Em contrarrazões, os autores pugnam pela manutenção integral da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. No mérito, observa-se que o conjunto probatório, composto por relatos detalhados, boletins de ocorrência e comunicações internas, corrobora a tese autoral de que o ambiente de trabalho foi severamente degradado por atos do agente público municipal. O poder de gestão e a hierarquia administrativa, embora legítimos, encontram limites intransponíveis na dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e no dever de urbanidade e ética profissional exigidos de todo servidor (Lei Complementar Municipal 06/2002).

5. Conforme decidido pelo juízo de origem, a conduta do superior hierárquico extrapolou a mera disciplina administrativa, caracterizando-se como "campanha de terror psicológico" e perseguição pessoal. A imposição de condições precárias de descanso e alimentação, aliada ao tratamento sarcástico e desqualificador, configura assédio moral clássico. Demais disso, constata-se que todos os episódios narrados e depoimentos prestados convergem ao imputar ao servidor do réu o uso de sarcasmo e deboche como meio de insultar os colegas de trabalho, o que resultou na deterioração da saúde mental dos colegas de trabalho.

6. A responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a prova de dolo ou culpa do ente político quando comprovado o nexo entre a conduta do agente e o dano à integridade psíquica dos servidores.

6. O dano moral, em casos de assédio no serviço público, é evidente diante do abalo à autoestima e à saúde mental dos trabalhadores, que se veem cerceados no exercício digno de suas funções. Não se pode naturalizar o comportamento de servidor que, em posição hierárquica superior, desencadeia crises de choro e ansiedade em diversos colegas de trabalho, conforme reportado nos depoimentos colhidos. Quanto ao
quantum
indenizatório, o montante fixado pelo juízo sentenciante mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos e à extensão do dano, não comportando redução.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas processuais, diante da isenção legal conferida ao ente federado.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)